Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preposto da C&G Serviços de Consultoria e Gestão Empresarial Ltda. ofereceu à autora, na condição de correspondente bancário do Banco Pan S.A., portabilidade de empréstimo que possuía perante a Caixa Econômica Federal, com melhores vantagens e condições de pagamento. Após captar fotografia frontal do rosto da autora, enviou a imagem para a sociedade Facta Intermediação de Negócios Ltda., ora apelante, a qual contraiu novo empréstimo digital em nome da autora, junto ao Banco Pan, sem qualquer autorização/assinatura específica da vítima. Conservada em aberto a dívida perante a Caixa Econômica e, portanto, sem realização da prometida portabilidade da dívida.
2. A autora foi informada de que o Banco Pan S.A. depositou antecipadamente os respectivos valores necessários à quitação do seu contrato com a Caixa Econômica Federal, montante a ser transferido para a C&G Serviços de Consultoria e Gestão Empresarial Ltda., supostamente, a fim de que realizasse a quitação da dívida preexistente, para liberação da margem que seria utilizada pelo Banco Pan S.A. Desse modo, a autora realizou repasse de 8 (oito) transferências, via PIX, totalizando a quantia de R$ 94.248,00 (noventa e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais).
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, quem aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, assume a qualidade de participante da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder por ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25, todos do CDC). Assim, a requerida/apelante, que intermediou o contrato com o Banco Pan S.A., ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide ao agente intermediador, com base no art. 88 do CDC, dispositivo aplicável tanto às ações de responsabilidade por fato do produto quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo. Pretensão de denunciação da lide rejeitada.
5. A própria apelante admite que seu preposto, corretor credenciado, utilizou fotografia da vítima para contratação de empréstimo digital junto ao Banco Pan S.A., sem consentimento específico da consumidora, fato que contribuiu para o cometimento da fraude praticada. Logo, houve uso indevido de dados da consumidora, acarretando-lhe prejuízo, porquanto, além do depósito realizado em favor da corré, C&G Serviços de Consultoria e Gestão Empresarial Ltda., a consumidora foi obrigada a arcar com as respectivas prestações dessa contratação, sem se desobrigar do mútuo anteriormente contraído com a Caixa Econômica Federal. Assim, escorreita a sentença ao atribuir a responsabilidade solidária à apelante, no atinente à restituição do valor desviado, ante a vedação do enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido.